Tribunal: TJDFT
Processo: 0733856-54.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel de Lourdes Silva Número do processo: 0733856-54.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: KELLY CRISTINA PEREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto por K.C. P, parte autora, em face de sentença que reconheceu a prescrição parcial dos débitos perseguidos, condenando a parte requerida ao pagamento de R$ 382,41 (ID 69663718). O art. 42, § 1o da Lei no 9.099/95 estabelece que "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". Nos termos dos artigos 29, inciso I e 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o Recurso Inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso e implicará em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso dos autos, a parte recorrente postulou a concessão da gratuidade de justiça. Todavia o benefício foi indeferido, oportunidade em que lhe foi concedido o prazo de 48h para o recolhimento das custas e do preparo recursal (ID 78682168). A referida decisão foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico Nacional - DJEN em 25/11/2025, e publicado no primeiro dia útil subsequente (26/11/2025), conforme certidão do sistema de ID 78839428. A certidão de disponibilização é automática e incluída no processo sempre no dia seguinte à disponibilização. Inexiste na hipótese qualquer indução a erro, porquanto compete ao advogado verificar o DJEN e conferir a publicação dos atos processuais. Nesse contexto, o prazo fulminou no dia 28/11/2025, tendo a parte recolhido o preparo tardiamente em 01/12/2025. Por essa razão, o Recurso Inominado é deserto. Ainda que se considerasse a publicação no dia 27/11/2025, o recolhimento continua intempestivo, pois o §4o do art 132 do Código Civil estabelece que “os prazos fixados por hora contar-se-ão de minuto a minuto”. Ademais, a referida contagem não é interrompida nos sábados, domingos e feriados. (Figueira Junior, Joel Dias. Lopes, Maurício Antonio Ribeiro. Comentários à Lei dos Juizados Especiais cíveis e criminais. São Paulo. Ed. Revista dos Tribunais, 1995) Por fim, destaca-se que o art. 1.007 do CPC não se aplica no microssistema dos Juizados Especiais, conforme o Enunciado 168 do FONAJE. Posto isto, deixo de conhecer o RECURSO INOMINADO, pois deserto. Conforme Enunciado 122 do FONAJE, condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. O adimplemento do preparo recursal foi ineficaz. Portanto, considerando o princípio da razoabilidade e a necessidade de retorno ao status quo ante, deve ser efetivada a devolução do preparo recursal, mediante a formulação de requerimento no setor competente (Secretaria de Contas Judiciais – SECOJ e Núcleo de Controle de Custas, Multas, Fianças e Depósitos Judiciais – NUCON). Preclusa a presente decisão, promova-se a baixa dos autos ao juízo de origem, com as cautelas de estilo. P.I. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.